Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-04.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que alega infiltração em seu imóvel residencial, oriundo do gramado no imóvel de propriedade do demandado, que confronta com a parede de seu imóvel. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré na obrigação de reparar os danos causados no imóvel da autora. APELAÇÃO só da ré, pugnando pela

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que alega infiltração em seu imóvel residencial, oriundo do gramado no imóvel de propriedade do demandado, que confronta com a parede de seu imóvel. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré na obrigação de reparar os danos causados no imóvel da autora. APELAÇÃO só da ré, pugnando pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. EXAME: Autora que requereu na petição inicial o reparo dos danos no imóvel de sua propriedade. Ausência dos requisitos autorizadores para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Indenização material que somente será devida se evidenciada a impossibilidade do reparo. Aplicação do artigo 499 do Código de Processo Civil. Questões relativas à conversão da obrigação em indenização, aliás, que poderão ser discutidas em sede de cumprimento de sentença. Condenação da ré em obrigação de fazer que deve ser mantida. Verba honorária sucumbencial devida pela ré ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*